Tribunal: TJMT
Processo: 1019574-14.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019574-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), ROSALINA BRUNO MEDEIROS - CPF: 666.995.331-34 (AGRAVANTE), MARCILIO BRUNO MEDEIROS - CPF: 969.342.391-72 (AGRAVANTE), MARCIA CRISTINA MEDEIROS - CPF: 627.776.531-00 (AGRAVANTE), MARINA BRUNO MEDEIROS - CPF: 003.100.821-61 (AGRAVANTE), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), MARLENE PIZA DE OLIVEIRA - CPF: 517.849.479-20 (AGRAVADO), KAMILLA PAVAN - CPF: 821.615.420-87 (ADVOGADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUANTO À PARTE DA DECISÃO QUE TRATA DO VALOR DA CAUSA – AÇÃO POSSESSÓRIA E AÇÃO DE USUCAPIÃO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – NÃO OCORRÊNCIA – DISCUSSÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS OU CONSUMAÇÃO DA PRECLUSÃO DA RESPECTIVA FACULDADE PROCESSUAL – QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM – IMPOSSIBILDIADE DE ANÁLISE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO LIMINAR POSSESSÓRIO DEFERIDO – REQUISITOS À CONCESSÃO DA LIMINAR PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.

A parte da decisão que versa sobre o valor da causa não se insere entre às hipóteses do art. 1.015 do CPC, ou seja, não há fundamento legal que autorize a interposição de agravo de instrumento contra essa questão, além do que não há demonstração de qualquer prejuízo que possa sobrevir à parte agravante em caso de manutenção do
decisum
, mesmo porque a questão pode ser suscitada em sede de futuro e eventual recurso de apelação, sendo, portanto, inadmissível o recurso quanto a esse aspecto. 2. A pretensão de suspensão da ação de reintegração de posse em razão da existência de ação de usucapião não encontra amparo legal; ainda que se admitisse a identidade das áreas em litígio, cuida-se de demandas de natureza jurídica completamente diferentes, com desfechos e efeitos absolutamente distintos, inexistindo prejudicialidade entre ambas (Precedentes do STJ: AgInt no RESp 1602941/SP, AgInt no AREsp 857.532/RJ, AgRG no REsp 1483832/SP). 3. Não se conhece da arguição recursal quanto à possibilidade de ainda se apresentar defesa nos autos ou se foi consumada a preclusão da respectiva faculdade processual quando tal questão não houver sido submetida ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 4. Preenchidos os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, de rigor a concessão de
liminar
possessória, independentemente da realização de audiência de justificação prévia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1019574-14.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROSALINA BRUNO MEDEIROS e outros contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, que nos autos da ação “
Reintegração de Posse
” (Proc. nº

1000471-42.2020.8.11.0090), ajuizada contra os agravantes por MARLENE PIZA DE OLIVEIRA, deferiu o pedido liminar para
determinar a imediata reintegração da autora na posse do imóvel descrito na inicial (Fazenda Mandaguaçu), cominando multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de resistência ao cumprimento da ordem judicial; em outra frente, indeferiu o pedido de suspensão do processo, formulado pelos réus, por não enxergar prova de identidade entre o imóvel objeto desta lide e aquele em litigio nos autos da ação de usucapião (Proc. nº 277-79.2008.811.0090), e, ainda, sob essa perspectiva, rejeitou a impugnação ao valor da causa, “
uma vez que, em sede de cognição sumária, não fora comprovado que se trata da mesma área em litígio
”
(cf. Id. nº 57688954 - pág. 4/7).

Os agravantes afirmam que “
são os legítimos possuidores de imóvel rural com área total de 5.000,00 ha (cinco mil hectares), denominado de Santa Terezinha
(...),
desde 19 de novembro de 1996, sempre de forma mansa e pacifica, sem interrupção oposição ou ameaça
”, onde se insere a área da Fazenda Mandaguaçu, objeto desta lide, com aproximados 3.547 ha, fato, aliás, incontroverso nos autos, porquanto admitido na própria petição inicial, e diz que, além disso, são os reais proprietários do imóvel, restando apenas o reconhecimento judicial dessa situação nos autos da ação de usucapião
de nº 277-79.2008.811.0090, que envolve a
extensão total da aérea “
Santa Terezinha
”.

Sustentam que, diante desse cenário fático, uma vez que a área do imóvel usucapiendo abrange a daquele que é o objeto desta lide possessória, faz-se necessária a “
suspensão processual nos termos
(...)
do art. 313, V, ‘a’, do CPC, que prevê que se suspende o processo, quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente
”; por outro lado, há de ser determinada a correção do valor da causa, eis que o valor indicado pela autora (R$ 1.385.000,00)

não corresponde ao verdadeiro conteúdo econômico do imóvel, restando descumprido, portanto, o preceito do art. 292, IV, do CPC, já que o valor indicado foi obtido por meio de “
avaliação unilateral, sem qualquer relevância em frente aos estudos desenvolvidos pela tabela do INCRA/MT
”, de modo que “
o valor atribuído à causa deverá ser em quantia que se paute pela avaliação mínima do imóvel constante na tabela do INCRA, no montante de R$ 7.110,54 por ha, ou seja, em torno de R$ 25.118.480,29
”.

Alegam que não há prova alguma de que a agravada possuía efetiva posse sobre o imóvel, que dirá “melhor posse” em comparação à sua, pois, “
como forma de comprovar a posse, a agravada apenas juntou nos autos contas de energia de junho e novembro de 2018, inscrito na UC nº 6/2660610 – 3, de titularidade do Sr. Afonso Celso dos Santos, em local totalmente afastado do imóvel em litígio, sendo que, dos meses de novembro/2018 até o período atual, não consta nenhum consumo e pagamento destas faturas
”, e, além do mais, “
nos serviços de agrimensura realizados pelo CREA/MT
(...)
constou-se que o imóvel é
(localizado)
na Estrada Vicinal, enquanto nas faturas de energia
(...)
apresenta Estrada Tapayuna
”; asseveram que, em contrapartida, “
independentemente do título apresentado pela parte agravada, é incontestável a existência da posse legítima dos agravantes da área denominada Santa Terezinha, o que resta devidamente comprovado por mapas e demais documentos
(que instruem os autos da ação de usucapião)
, ainda mais quando verificamos a existência de uma ação de usucapião pendente de julgamento desde 2008, ao qual se discute a posse dos agravantes por mais de 20 anos
”, e, em todo caso, argumentam que, ante a inconsistência das provas da agravada e a dúvida quanto à correspondência da área com a discutida na ação de usucapião, no mínimo, mostrava-se “
imperiosa a necessidade do Juízo a quo, no amplo e irrestrito poder de cautela, determinar
(...)
audiência de justificação, a fim de evitar dano irreparável ou de difícil reparação
”.

Finalizam aduzindo que, em qualquer cenário, “
há de que se reconhecer a nulidade da decisão quando se constata que o Juízo a quo deixou de
(intimá-los)
para apresentar tese defensiva, por considerar que as manifestações anteriores seriam a contestação,
(eis que)
em nenhum momento
(...)
foi juntado a contestação, o que ocorreu foi que
(...)
, ao tomarem conhecimento, ingressaram imediatamente com suas manifestações preliminares, informando ao Juízo a existência da ação de usucapião e pedindo a suspensão dos autos
”
.

Pedem, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão, primeiramente seja determinada a readequação do valor da causa para que corresponda ao real conteúdo econômico do imóvel, de acordo com os parâmetros estabelecidos na tabela do INCRA; depois, para que seja ordenada a suspensão imediata do processo possessório até a conclusão da ação de usucapião, ou, então, a cassação da decisão agravada para seja realizada a audiência de prévia justificação dos fatos, antes da concessão da liminar; ou, ainda, que seja já prontamente indeferido o pedido liminar de reintegração de posse, devendo ser reconhecida, em todo caso, a imprescindibilidade de sua intimação formal para apresentar contestação; já de imediato, pedem a antecipação da tutela recursal
(cf. Id. nº 57686497).

A decisão vinculada ao Id. nº 59381956 admitiu o processamento do agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Não foram ofertadas contrarrazões pela agravada (cf. Id. nº 65917974).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente disputa possessória é o imóvel denominado “
Fazenda Mandaguaçu, matriculada sob o nº 187, folha 01, do CRI de Nova Canaã do Norte/MT, situada no município de Nova Canaã do Norte/MT, correspondente a uma área de terras com 3.547,00 hás (Três mil, quinhentos e quarenta e sete hectares), destacada da área maior no lugar denominado Santa Terezinha
” (cf. Id. nº 34196734 - pág. 2 dos autos de origem), imóvel este que, segundo está afirmado na petição inicial, pertence à autora/agravada, que também exerce posse sobre o mesmo através de seus prepostos, entre os quais está o gerente da fazenda Afonso C. dos Santos, que, no dia 11.06.2020, comunicou à autoridade policial local que, “
na data de ontem, dia 10/06/2020, as fazendas
(Fazenda Mandaguaçu e Paraná)
teriam sido invadidas por 6 pessoas, não sabendo
(identifica-los);
os suspeitos teriam arrombado a residências que fica na propriedade e tomado posse, além de proibir a extração de madeira do Manejo Ambiental, pelo madeireiro, que está trabalhando no local
” (cf. B.O. vinculado ao Id. nº 34197666 dos autos de origem), episódio que a levou ao ajuizamento da presente ação de reintegração de posse (cf. Id. nº 34196734 dos autos de origem).

Ao receber a petição inicial, o MM. Juiz realizou apreciação sumária da matéria e, enxergando a presença dos requisitos necessários à concessão da proteção possessória liminar pleiteada pela autora, determinou a sua imediata reintegração na posse da área descrita como sendo a da Fazenda Mandaguaçu
(cf. Id. nº 57688954 - pág. 4/7). Eis os fundamentos da decisão agravada:

“RECEBO a inicial em todos os seus termos, eis que devidamente emendada.

O Código de Processo Civil, em seu capítulo III, trata do procedimento especial nas ações possessórias. Nos ditames do art. 560, caberá a manutenção da posse quando houver turbação e reintegração na ocorrência de esbulho.

O procedimento confere a possibilidade de o magistrado deferir liminar sem ouvir a parte adversa, tanto para fins de manutenção quanto de reintegração de posse (art. 562, CPC).

A liminar neste moldes tem força de tutela da evidência, bastando ao requerente comprovar o esbulho ou a turbação, instruindo devidamente a inicial.

Imperioso gizar, todavia, que o caso se amoldará ao rito especial quando se tratar de posse nova, tendo o esbulho ou a turbação ocorridos dentro de ano e dia (art. 558, CPC) do ajuizamento.

Não preenchendo o requisito temporal suso mencionado, tratar-se-á de posse por força velha e o procedimento adotado será o comum.

Compulsando os autos, verifica-se que o petitório, bem como as imagens que o instruem, evidencia que o esbulho é recente, tratando-se, portanto, de posse nova.

Noutro giro, infere-se que os requeridos se insurgiram de forma espontânea, apresentando contestação mesmo ainda não citados.

Em detida suma, alegam em sua defesa que se trata da mesma área em litígio da de número 277-79.2008.811.0090 (código 34122), em que são requerentes em uma ação de usucapião que tramita nesta comarca.

Em virtude disso, solicitam a suspensão do processo, impugnam o valor da causa com base na prefalada ação e aventam impossibilidade da medida liminar com esteio no mesmo motivo, alegando ainda, por fim, a ilegitimidade passiva do causídico atuante.

Em que pese o alegado, não há prova hábil a demonstrar que a ação de usucapião que tramita desde 2008 tenha relação com a área ora exposta na presente demanda.

Ademais, entre os requeridos naquela demanda não há sequer o nome da requerente desta ação, como se infere da própria petição acostada pela defesa.

Aliás, faz-se imperioso consignar que a ação retromencionada, de código 34122, está com carga para um dos causídicos dos requeridos, ora requerentes naquela demanda, há mais de dois anos — fato que também impede comparações mais acuradas e evidencia eventual ausência de boa-fé processual.

Destarte, INDEFIRO o pedido de suspensão e a correção ao valor da causa, uma vez que, em sede de cognição sumária, não fora comprovado que se trata da mesma área em litígio.

DEFIRO o pedido de correção do polo passivo, muito embora a requerente tenha identificado de forma genérica, tendo em vista que os requeridos já se apresentaram de forma espontânea no processo.

Por todo o exposto, DEFIRO o pedido liminar de reintegração de posse da Fazenda Mandaguaçu, consoante endereço constante nos autos.

FIXO multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada dia de descumprimento da decisão presente.

Desde já DEFIRO o uso das forças policiais, caso entenda necessário seu acompanhamento pelo competente Oficial de Justiça.

ADVIRTO os requeridos que qualquer embaraço que desrespeite a marcha processual, com insurgência de modo a protelar os andamentos, será sancionado com multa, por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV do CPC).

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM).

Considerando que a parte requerida já apresentou contestação, INTIME-SE a parte autora para impugná-la.

Apresentada a impugnação ou no silêncio, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de dez (10) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, justificando sua necessidade, sem prejuízo da análise de sua pertinência pelo Juízo (art. 370, parágrafo único, do CPC), sob pena de julgamento antecipado do mérito.

Consigna-se que o pedido de produção de provas formulado de maneira genérica ou em atos processuais pretéritos (inicial, contestação, impugnação à contestação etc) não serão considerados, pois não condizentes com o momento processual.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”

No que se refere à primeira tese recursal, tem-se que
a decisão que versa sobre o valor da causa não se insere entre às hipóteses do art. 1.015 do CPC, ou seja, não há fundamento legal que autorize a interposição de agravo de instrumento contra decisão que tenha resolvido incidentalmente essa questão, além do que não há demonstração de qualquer prejuízo que possa sobrevir à parte agravante em caso de manutenção dessa tópico da decisão objurgada, mesmo porque a questão pode ser suscitada em sede de futuro e eventual recurso de apelação (CPC, art. 1.009, §1º), sendo, portanto, inadmissível o recurso quanto a esse aspecto.

No que se refere à
pretensão de suspensão da tramitação da ação em razão da existência da ação de usucapião mencionada, tal pedido não encontra amparo legal e tampouco é pertinente para a reforma da decisão agravada; ainda que se admitisse a identidade das áreas em litígio, cuida-se de demandas de
natureza jurídica completamente diferentes, com desfechos e efeitos absolutamente distintos, inexistindo prejudicialidade entre ambas (Precedentes do STJ: AgInt no RESp 1602941/SP, AgInt no AREsp 857.532/RJ, AgRG no REsp 1483832/SP).

A propósito, recente julgado do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO POSSESSÓRIA E AÇÃO DE USUCAPIÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO OCORRÊNCIA
. 1. O STJ possui entendimento de que não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião. Precedentes. 2. Agravo Interno não provido. (STJ – QUARTA TURMA – AgInt no AREsp 1637772/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – julgado em 24/08/2020 – DJe 31/08/2020).

No que se refere à possibilidade de a parte/ré ainda poder apresentar contestação, ou se já consumada a
preclusão dessa faculdade processual, tal questão não foi submetida ao Juízo de origem, ou seja, a decisão agravada dela não tratou, e sendo assim o seu conhecimento em grau recursal implicaria supressão de instância; de qualquer forma, agindo ou não em
error in procedendo
, o magistrado apenas deu ordem para fosse dado seguimento ao feito de acordo com o que prevê a lei processual, e, por falar em lei processual, saliento que o §1º do art. 239 do CPC não poderia ser mais claro ao dizer que “
o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação,
fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação
ou de embargos à execução
” (
destaquei
),
de modo que, ao que tudo indica, sob qualquer ótica que se observe a questão, os réus/agravantes não serão formalmente intimados a apresentar contestação nos autos.

No tocante ao único ponto que efetivamente tem relevância no presente recurso, observo que o êxito das ações possessórias reclama da parte autora a comprovação da presença dos requisitos consagrados no
art. 561 do CPC, a saber, prova da posse anterior do imóvel (inciso I), ocorrência de turbação ou esbulho (inciso II), data da efetiva perda da posse em decorrência de ato ilícito praticado pela parte ré (inciso III), tanto o é que, ainda que em caráter precário, preenchidos esses requisitos legais de forma categórica, independente da oitiva da parte contrária, o juiz deve conceder imediatamente a medida liminar em favor da parte autora (CPC, art. 562, primeira parte), ou, então, caso entenda que a prova apresentada com a inicial não é assim tão convincente, antes de rechaçar a pretensão liminar, deve oportunizar o reforço e complemento do conjunto probatório através de instrução sumária em audiência de justificação prévia (CPC, art. 562, segunda parte).

Logo se vê, portanto, que, em sendo providência prescrita a favor da pretensão da parte autora, a dispensa da audiência de justificação não pode ser interpretada como prejuízo ou cerceamento de defesa da parte ré.

Como já mencionado, o MM. Juiz entendeu que a documentação que veio com a petição inicial era suficiente a ensejar a concessão da medida de liminar, sendo, então, desnecessária a instauração da audiência de justificação prévia, e, em específico aos óbices preliminares levantados pelos réus/agravantes, foi enfático ao dizer que “
não há prova hábil a demonstrar que a ação de usucapião que tramita desde 2008 tenha relação com a área ora exposta na presente demanda,
(inclusive porque)
entre os requeridos naquela demanda não há sequer o nome da requerente desta ação,
(...);
aliás, faz-se imperioso consignar que a ação retromencionada está em carga para um dos causídicos dos requeridos, requerentes naquela demanda, há mais de dois anos, fato que também impede comparações mais acuradas e evidencia eventual ausência de boa-fé processual
”
(cf. Id. nº 57688954 - pág. 4/7), e, com efeito, os fundamentos recursais não conduzem à conclusão diversa daquela que foi alcançada pelo magistrado.

O primeiro motivo, e o mais elementar, é que não há prova robusta do exercício da posse pelos agravantes sobre o imóvel litigioso, pois, apesar de reiteradas menções aos elementos alegadamente comprobatórios de sua posse existentes nos autos da ação de usucapião, nada de concreto foi trazido à formação deste instrumento recursal, estando, portanto, desamparada a afirmação dos agravantes de que ocupam o local há 20 anos; outro ponto decisivo é que, ao contrário dos agravantes, a autora/agravada instruiu o feito de origem com farto conjunto probatório acerca da origem de sua posse (cf. matrícula do imóvel juntado ao Id. nº 34197655 dos autos de origem), bem assim do seu exercício (cf. faturas de energia elétrica – emitidas em nome do gerente da fazenda -, alvará de licença ambiental referente à área, B.O. lavrado a pedido do gerente – cf. Id. nº 34197646 ao 34199013 dos autos de origem), além de indício de prova consistente quanto ao esbulho possessório
(cf. B.O. de Id. nº 34197666 dos autos de origem).

É certo que a avaliação do juiz pode ser revista e até suplantada pelo reexame recursal, mas como o recurso não traz qualquer elemento capaz de amparar possível decisão de reversão do quadro constituído pela decisão agravada, que se apresenta tecnicamente acertada, especialmente no tocante ao reconhecimento da demonstração satisfatória dos requisitos à concessão da tutela possessória liminar, impõe-se a sua manutenção.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020